Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716136-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MANOEL ANGELO DOS SANTOS NETO, JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA DECISÃO O agravante, na petição de ID 33107870, requer a retirada de pauta ou o adiamento do julgamento do presente processo, “a fim de melhor viabilizar os debates orais/audiências já pré-fixados e aguardando cumprimentos de diligências(provas) a serem anexados no referido processo.” É cediço que, em agravo de instrumento, a apreciação de provas é restrita e o julgamento circunscreve-se à análise da matéria tratada na decisão recorrida e, portanto, independe dos motivos ora alegados. Ademais, verifica-se que já houve anterior adiamento do julgamento e um novo sobrestamento não teria amparo no princípio da celeridade processual. Indefiro, pois, o pedido de ID33107870. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora